Tribunal: TJBA
Processo: 8000065-67.2020.8.05.0089
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000065-67.2020.8.05.0089 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARATINGA Advogado(s): SÁVIO MAHMED QASEM MENIN APELADA: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCAÇÃAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): NELSON CARLOS MORENO FREITAS, ANDRE LUIZ CRAMER ACORDÃO APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE GUARATINGA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REAJUSTE DE 12,84% REFERENTE AO ANO DE 2020. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. REMUNERAÇÃO GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF, NA ADI 4.167/DF. TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 911). LEI MUNICIPAL Nº 583/2011. ESTRUTURA DA CARREIRA. VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. DESCABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, INCOMPATÍVEL COM A AÇÃO MANDAMENTAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000065-67.2020.8.05.0089, em que figuram como apelante e apelada, os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, reformando parcialmente a sentença, em sede de reexame necessário, pelas razões a seguir delineadas. Salvador, data registrada no sistema.